Tribunal: TJDFT
Processo: 0739492-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0739492-15.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIAO NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL- UNABRASIL AGRAVADO: PROSPECT CONSULTORIA EMPRESARIAL S/A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por UNIÃO NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL – UNSBRAS contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS ajuizada em face de PROSPECT CONSULTORIA EMPRESARIAL S/A: “Nos termos do art. 98, do CPC e da Súmula 481 do STJ, a pessoa jurídica tem direito ao benefício da justiça gratuita, todavia, no caso dos autos, a requerente não comprovou sua hipossuficiência econômica, inexistindo indícios de que não possa pagar as custas, que são módicas em nosso Tribunal. Destarte, indefiro o benefício da justiça gratuita. Venha aos autos comprovante de recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.” A Agravante sustenta (i) que “está impossibilitada de apresentar balanço patrimonial atualizado, uma vez que o último documento realizado se refere ao exercício financeiro de 2024, que não reflete a atual realidade financeira da UnaBrasil, em razão dos eventos supervenientes e absolutamente excepcionais”; (ii) que, “por conta da repercussão midiática envolta ao tema que circunda a presente lide, o INSS, por meio do DESPACHO DECISÓRIO PRES/INSS No 65, DE 28 DE ABRIL DE 2025, suspendeu todos os acordos de cooperação técnica existentes e firmados com ele, cujo objeto seja o desconto de mensalidade associativa”; (iii) que, “Em razão de tal suspensão, abrupta e sem qualquer aviso prévio, a Agravante perdeu sua única fonte de receita, não possuindo, assim, condições de arcar com as custas e despesas do presente processo, razão pela qual não lhe resta alternativa senão requerer lhe sejam conferidos os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos da Lei no 1.060/50 e do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal”; (iv) que “sofreu bloqueio judicial no valor de R$832.256,30 (oitocentos e trinta e dois mil, duzentos e cinquenta e seis reais e trinta centavos) , no processo no 1066392-22.2025.8.26.0100, que tramita perante perante a 11a Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital do Estado de São Paulo”; (v) que “considerando a natureza jurídica e o ramo de atuação da UnaBrasil, é plenamente cabível a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Isso porque o Estatuto da Pessoa Idosa (Lei no 10.741/2003) instituiu direitos específicos voltados à proteção desse grupo vulnerável, inclusive com o intuito de atenuar os impactos econômicos que possam sobre ele recair”; (vi) que “Tal proteção se estende, inclusive, às entidades sem fins lucrativos cuja finalidade seja a promoção e a defesa dos direitos da pessoa idosa”; e (vii) que o “Superior Tribunal de Justiça no Resp 1742251/MG, afastou a necessidade de comprovação da hipossuficência do recorrente, tendo em vista que a Pessoa Jurídica em questão se enquadrava no art. 51 do Estatuto do Idoso”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para deferir a gratuidade de justiça. Ausente o preparo, diante do requerimento de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência financeira aproveita apenas a pessoa natural. Significa dizer que a concessão de gratuidade de justiça à pessoa jurídica depende da demonstração de efetiva insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Aparentemente esse quadro de hipossuficiência financeira foi demonstrado pela Agravante, consoante se extrai dos documentos de IDs 246453333, 246453335 e 246453337 dos autos de origem. Presente, assim, a probabilidade do direito da Agravante (fumus boni iuris). O risco de dano, por sua vez, advém da possibilidade de cancelamento da distribuição. Isto posto, defiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento a fim de que a demanda tenha continuidade independentemente do recolhimento das custas processuais. Dê-se ciência ao e. Juízo de origem, dispensadas informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 16 de setembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator